Tribunal: TJDFT
Processo: 0751561-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751561-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: LEONARDO SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA contra a r. decisão de ID 77738704 proferida pelo douto Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de execução de título extrajudicial no 0723730-29.2020.8.07.0001, movida por LEONARDO SOARES DE ARAÚJO. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora de créditos decorrentes de contrato firmado entre a empresa executada e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Contrato 15/2019). A agravante/executada afirma que a penhora em questão viola a regra da menor onerosidade, e ainda deixou de observar a ordem estabelecida no art. 835, do CPC. Aduz também que a penhora não deveria subsistir, pois tem finalidade de cunho alimentar, consubstanciada no pagamento de seu quadro de funcionários (230 pessoas). Ao final requer “...em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I do NCPC para SUSPENDER a decisão recorrida, de modo que o presente recurso SEJA RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO, com a IMEDIATA expedição da contramandado ao MCTI para suspender as determinações contidas no mandado de ID 77526596.” No mérito requer o provimento do recurso e reforma da r. decisão hostilizada, para indeferir a penhora de faturas junto ao MCTI e determinar ao Douto Juízo de origem que proceda com a adoção de medidas constritivas menos gravosas ao Executado, observando assim a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC. Requer ainda, no pedido principal, o parcelamento do débito exequendo nos moldes previstos no art. 916 do CPC. Em pedido subsidiário, pugna para que, uma vez mantida a penhora sobre as faturas, esta “...não seja de forma integral, devendo ser fixado percentual das parcelas em no máximo 10% do débito exequendo, a ser cumprida de forma parcelada mensalmente (débito total exequendo em 10x), de modo a não inviabilizar a atividade empresarial da Agravante.” Comprovante de recolhimento de preparo no ID 21961897. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas sem sede de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se da produção de efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 77738704 dos autos originais): “Insurge-se a executada contra decisão de ID 76879465, por meio da qual foi deferida penhora de créditos decorrentes de contrato firmado entre a empresa executada e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Contrato 15/2019). Alega a executada que a referida decisão não observou o princípio da menor onerosidade ao devedor e, tampouco, respeitou a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835, do Código de Processo Civil. Salienta, ainda, que as verbas oriundas do aludido contrato possuem natureza alimentar destinada exclusivamente ao pagamento de folha salarial dos funcionários da executada alocados naquele órgão. Acrescenta que a referida penhora colocará em risco o pagamento de 230 funcionários diretos, bem como comprometerá a atividade econômica da empresa ré. Pugna pela adoção de medidas constritivas menos gravosas ao Executado, observando assim a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC. Intimado a se manifestar sobre a impugnação, o exequente salientou que a ordem estabelecida no art. 835, do CPC não é obrigatória. Acrescentou que o valor perseguido nestes autos refere-se ao patamar de 7,67% do valor mensal que o executado recebe do aludido contrato, o que não inviabiliza o pagamento dos funcionários e, tampouco, compromete o funcionamento da empresa. Ao final, pugnou pela manutenção da penhora deferida na decisão de ID 76879465. Eis a síntese do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, saliente-se que a ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil é preferencial e, portanto, não taxativa, o que permite a realização de outras medidas assecuratórias do crédito vindicado pelo exequente. Ademais, a parte executada apenas se limitou a indicar a inobservância da ordem do art. 835 do CPC, sem indicar outros bens a penhora que tenham preferência sobre os créditos penhorados. Nada obstante, da análise dos autos, verifica-se que a atacada penhora se refere a eventuais créditos, desprovida, portanto, de segurança ao exequente quanto à satisfação do débito exequendo. Lado outro, nada impede que a parte devedora indique outros meios menos gravosos à satisfação do débito ora perseguido, de modo a evitar quaisquer embaraços ao pagamento de funcionários. De toda sorte, não consta demonstração efetiva de que a penhora em questão, no montante do débito executado, possa inviabilizar a continuidade da empresa requerida. Pelo exposto, rejeito a impugnação de ID 77726203, apresentada pela executada. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 76879465, encaminhando-se a referida decisão para cumprimento da penhora nela deferida. Após, prossiga-se em seus ulteriores termos.” Feita a memória, passo ao exame do que me cabe. De partida, registro que não prospera a alegação da agravante quanto a violação da ordem do art. 835, do CPC, pois, referida norma não possui caráter rígido, devendo ser analisada, em cada caso concreto, de acordo com as circunstâncias fáticas expostas nos autos. Confira-se: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto” – (grifo nosso). No caso em tela, inexiste informação quanto a localização de qualquer outro bem penhorável da empresa devedora capaz de fazer frente ao débito exequendo. Noutro ponto, ressalta-se que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Com efeito, compete ao juiz praticar os atos necessários à rápida e adequada solução do litígio, inclusive zelando pela efetividade da tutela jurisdicional, celeridade, economicidade e razoável duração do processo. Por sua vez, o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, impõe que os atos expropriatórios se façam pelo modo menos gravoso ao executado, mas isso não importa dizer que a tutela jurisdicional não ser enérgica e proativa. A propósito, o parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao “executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. É o caso dos autos, pois apesar de afirmar que a medida é onerosa, a agravante não indica qualquer outro meio menos oneroso. Portanto, nesta fase incipiente, afasta-se a tese de suposta violação ao princípio da menor onerosidade da execução, diante da ausência de outros meios para saldar o débito. Por fim, ressalto que não passou desapercebida a assertiva de que o crédito penhorado destina-se a atividade econômica da empresa, notadamente ao pagamento de seus funcionários, todavia, infere-se que a agravante/devedora não informa sequer o valor do crédito a receber junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nem tampouco qual o percentual desse crédito estaria comprometido com a penhora determinada. De todo modo, compulsando os autos originais, denota-se que o débito cobrado tem valor original de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), ao passo que o contrato da empresa agravante com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é da cifra de R$ 17 milhões (ID 77749916. Pág. 2), portanto, o valor penhorado, ao menos em tese, não é de percentual significativo capaz de comprometer o cumprimento das obrigações da empresa. Logo, não se infere dos autos elementos para o deferimento do efeito suspensivo reclamado, razão pela qual nega-se a liminar e remete-se a apreciação ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Por fim, denota-se que a parte agravada já apresentou suas contrarrazões (ID21976314), oportunidade na qual arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Também juntou documentos. Desse modo, em homenagem aos princípios da não surpresa e do contraditório, intime-se a parte agravante/executada, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da preliminar suscitada e documentos acostados pelo agravado/exequente em sede de contrarrazões ao recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator